Tribunal: STF
Processo: HC 209191
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 691.379/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a magistrada de origem deferiu medidas protetivas de urgência requeridas em face do paciente, consistentes em proibição de aproximação e contato, pelo prazo de 120 dias, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 55-56):



    Considerando toda fundamentação apresentada pelo Ministério Público, retifico a decisão de fls. 28/29 e DEFIRO as medidas protetivas requeridas pela vítima. 



    Cuida-se de pedido de medidas protetivas feito por CAMILLA LOBO PAULINO em face de SERGIO BITTENCOURT DANTAS JUNIOR. 



    De acordo com os fatos narrados pela vítima em sede policial, conviveu maritalmente com o suposto autor do fato por cerca de 07 (sete) anos, possuí uma filha dessa relação e está separada de corpos há 03 (três) anos, mencionando que o acusado, em dias combinados, visita a filha do casal. No entanto, no dia 17/01/2021, ao ir visitar a filha, Sergio disse: "VOCÊ NÃO PRESTA PRA NADA. NEM DE PERTO E NEM DE LONGE. VOU DAR UM JEITO NISSO". Em razão disso, a vítima diz-se ameaçada, pois seu ex-companheiro tem histórico agressivo, já tendo sido agredida por ele, inclusive após a separação, por aproximadamente 07 (sete) vezes. Em um dos episódios o requerido tentou lhe atropelar, alegando ter tentado registrar todas as ocorrências que ocorreram após o término, mas só conseguiu registrar uma. Afirma a existência de processo de divórcio, mas este ainda não foi concluído. 



    Face aos argumentos descritos, pretende a concessão da medida protetiva de proibição de aproximação e contato. 



    O Ministério Público, em sua manifestação às fls. 31/32, opinou pelo deferimento das medidas protetivas por aferir que a vítima encontra-se em situação de risco, de modo que estas terão o condão de protegê-la de qualquer ofensa futura por parte do suposto autor do fato. 



    Nesse diapasão, após a edição da Lei nº 11.340/06, denominada "Lei Maria da Penha", foi inserido no ordenamento pátrio um rol de medidas protetivas de urgência visando resguardar a vítima de violência doméstica e familiar. 



    O pedido de medidas protetivas encontra-se embasado principalmente no relato da requerente, salientando que a palavra da vítima é de crucial importância nesses casos. 



    Destarte, considerando a situação de risco e perigo relatada pela vítima e que a medida de proibição de aproximação e contato mostra-se razoável e adequada a trazer tranquilidade à vítima, aplico ao suposto autor do fato SERGIO BITTENCOURT DANTAS JUNIOR, as seguintes medidas cautelares com fulcro no artigo 22, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei nº 11.340/2006: 



    1. Proibição de aproximação da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância entre o autor do fato e a vítima, na forma do art. 22, inciso III, "a" da Lei 11.340/06;



    2. Proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, inciso III, "b" da Lei 11340/06;



    3. Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para validade das medidas protetivas deferidas. 



    Buscando a revogação da medida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 5, fls. 1-2):



    HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM DESFAVOR DO PACIENTE. PLEITO DEFENSIVO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SOB O FUNDAMENTO DE TRATAR-SE DE FATO ATÍPICO. PRETENDE A REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS E ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. 



    Não merece prosperar os argumentos trazidos pela ilustre defesa. Pois bem, cabe ressaltar, que o pleito de arquivamento do Inquérito Policial se mostra, de plano, um pleito de atendimento impossível, uma vez que a tese defensiva demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, o que não é possível nessa estreita via do habeas corpus. Por outro lado, segundo se afere, com relação as medidas protetivas impostas ao paciente, tendo em vista a alegação da vítima, no sentido de que o paciente ao proferir a frase: "você não presta pra nada. Nem de perto e nem de longe. Vou dar um jeito nisso", se sentiu ameaçada pelo paciente, gerando na vítima verdadeiro temor, eis que seu ex-companheiro tem histórico agressivo, já tendo sido agredida por ele, inclusive após a separação, sendo certo que, a palavra da vítima é de crucial importância. E, considerando que as restrições impostas, medida de proibição de aproximação e contato mostra-se razoável e adequada para trazer tranquilidade à vítima e, considerando que as medidas deferidas não são extensíveis a filha dos envolvidos, menor de idade, cujo direito de convivência com o genitor permanecerá, na forma como determinada pelo Juízo de Família, vislumbra-se que o deferimento das medidas protetivas de urgência, mostra-se adequado para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em especial, diante do estado de beligerância existente entre as partes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem Denegada 



    Contra esse julgado, nova impetração, não conhecida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 7), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 9):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. De início, observo que, embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, alegando obscuridade, a insurgência está voltada diretamente contra o mérito da decisão que não conheceu do seu pedido de habeas corpus.



    2. Nesse contexto, entendo ser o caso de receber os presentes aclaratórios como agravo regimental, por se tratar de matéria que deveria ter sido veiculada no referido recurso. De fato, "tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração, estranhos a esse recurso, recebo-o como Agravo Interno" (EDcl no REsp 1436089/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017).



    3. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a tentativa de fazer prevalecer a conclusão da autoridade policial, quanto à atipicidade da conduta, demandaria exame inviável no âmbito deste habeas corpus, que é remédio constitucional destinado à controvérsia estritamente jurídica.



    4. Com efeito, o crime de ameaça pode ser cometido por "gesto ou qualquer outro meio simbólico", conforme a redação do art. 147 do CP, de modo que a simples leitura de frase atribuída ao ora paciente, mesmo que não revele ameaça clara e ostensiva, não poderia redundar, isoladamente, na conclusão pretendida pela defesa.



    5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo recorrente, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da decretação das medidas protetivas de urgência. Destaca que: (a) Se o Relatório como peça de informação atesta que os fatos relatados pela suposta Vítima não aconteceram, então não houve perigo algum a incolumidade física ou psíquica da mulher, inexistindo razão para a medida protetiva de urgência ser mantida; e (b) a partir do conhecimento do Relatório da Delegada (Doc. 9), não há mais evidência de fato típico e tampouco lastro probatório mínimo que justifique uma Ação Penal ou qualquer Medida Cautelar Restritiva de Direito. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar as medidas protetivas de urgência decretadas contra o paciente.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, as medidas protetivas de urgência foram decretadas em desfavor do paciente em razão da suposta prática de crime de ameaça contra sua ex-companheira. Com base nos elementos de informação constante dos autos, o Juízo de origem assentou que a vítima diz-se ameaçada, pois seu ex-companheiro tem histórico agressivo, já tendo sido agredida por ele, inclusive após a separação, por aproximadamente 07 (sete) vezes. Em um dos episódios o requerido tentou lhe atropelar, alegando ter tentado registrar todas as ocorrências que ocorreram após o término, mas só conseguiu registrar uma. 



    A defesa, por outro lado, busca a revogação das medidas protetivas ao fundamento de que o relatório da Autoridade Policial concluiu que não há comprovação da materialidade do delito ora apurado (Doc. 10). Esse argumento, contudo, foi rechaçado pelo Tribunal estadual nos termos seguintes (Doc. 5):



    A possibilidade de se indicar os detalhes ocorridos referente ao inquérito policial, ou a responsabilidade do mesmo quanto à autoria e a existência do crime, que lhe é imputado envolve questões que, necessariamente, deverão ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução, que deverá ter seu deslinde em primeiro grau de jurisdição. 



    Entender o contrário seria retirar do Ministério Público a oportunidade de demonstrar, ao longo da instrução criminal, a veracidade dos fatos narrados na denúncia e, do paciente, o direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou essa conclusão, conforme trecho do acórdão impugnado obtido no sítio eletrônico daquela Corte:



    Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a tentativa de fazer prevalecer a conclusão da autoridade policial, quanto à atipicidade da conduta, demandaria exame inviável no âmbito deste habeas corpus, que é remédio constitucional destinado à controvérsia estritamente jurídica. 



    Com efeito, o crime de ameaça pode ser cometido por "gesto ou qualquer outro meio simbólico", conforme a redação do art. 147 do CP, de modo que a simples leitura de frase atribuída ao ora paciente, mesmo que não revele ameaça clara e ostensiva, não poderia redundar, isoladamente, na conclusão pretendida pela defesa. 



    Realmente, cabe à primeira instância, por primeiro, examinar, sob o crivo do contraditório, os elementos de informação colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.907-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à alegação de que não houve perigo algum a incolumidade física ou psíquica da mulher, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). Ainda, Habeas Corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Por fim, não se pode ignorar que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 possuem características de urgência e prevenção. E, na espécie, a medida de proibição de aproximação e contato mostra-se razoável e adequada para trazer tranquilidade à vítima e, considerando que as medidas deferidas não são extensíveis a filha dos envolvidos, menor de idade, cujo direito de convivência com o genitor permanecerá, na forma como determinada pelo Juízo de Família, vislumbra-se que o deferimento das medidas protetivas de urgência mostra-se adequado para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em especial, diante do estado de beligerância existente entre as partes, conforme bem destacado pelo Tribunal estadual. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente